Tribunal: TJBA
Processo: 8043239-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043239-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: LARA PATRICIA DA SILVA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de internação da beneficiária em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida grau III, diante da gravidade clínica evidenciada em relatórios médicos e da existência de comorbidades associadas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, e se é possível compelir a operadora a custear tratamento fora da rede credenciada sem prévia demonstração de inexistência de estrutura adequada disponível.

III. Razões de decidir

3.
A documentação médica indica quadro grave de obesidade mórbida com comorbidades relevantes, evidenciando a urgência da terapia e a probabilidade do direito, à luz da jurisprudência que admite internação em clínica especializada quando inexistente rede credenciada apta ao tratamento.

4. A concessão da tutela deve observar a preferência pela rede própria ou credenciada da operadora, sendo excepcional o custeio de unidade não credenciada, condicionado à demonstração técnica de impossibilidade de atendimento pela rede contratada, sob pena de violação ao equilíbrio contratual.

5. O balizamento técnico e contratual se impõe para evitar desvirtuamento da finalidade assistencial e riscos à sustentabilidade do sistema suplementar de saúde.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que o tratamento prescrito seja realizado preferencialmente em unidade da rede própria ou credenciada da operadora; somente na ausência comprovada de unidade habilitada admitir-se-á custeio fora da rede, devendo a beneficiária apresentar relatórios mensais de evolução terapêutica.

Tese de julgamento
:
“1. O custeio de tratamento fora da rede credenciada somente é admissível mediante comprovação da ausência de unidade apta na rede própria da operadora. 2. Em casos de obesidade mórbida com risco à saúde, a tutela de urgência pode ser concedida, observada a preferência pela rede credenciada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AI nº 8020169-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 30.07.2024; TJBA, AI nº 8030546-81.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 26.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8043239-29.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e Agravad
a

LARA PATRICIA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07